Tribunal: TJSP
Processo: 1023703-66.2019.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Mandado de Segurança – Reexame Necessário – Emissão e Certificado de Conclusão – Impetrante que concluiu a grade curricular do ensino médio em 2015, porém não entregou o relatório de estágio obrigatório no ano de 2016 – Direito líquido e certo à obtenção do Certificado de Conclusão do ensino médio datado de 2015 – Relatório de estágio entregue somente em 2019 – Sentença de parcial concessão

Ementa:
Mandado de Segurança – Reexame Necessário – Emissão e Certificado de Conclusão – Impetrante que concluiu a grade curricular do ensino médio em 2015, porém não entregou o relatório de estágio obrigatório no ano de 2016 – Direito líquido e certo à obtenção do Certificado de Conclusão do ensino médio datado de 2015 – Relatório de estágio entregue somente em 2019 – Sentença de parcial concessão da segurança mantida – Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1023703-66.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CAIO NILANDER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023703-66.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Voto no 41.319
Apelação Cível n° 1023703-66.2019.8.26.0554
Comarca: SANTO ANDRÉ
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelado(s): CAIO NILANDER
Mandado de Segurança Reexame Necessário Emissão e
Certificado de Conclusão Impetrante que concluiu a grade
curricular do ensino médio em 2015, porém não entregou o
relatório de estágio obrigatório no ano de 2016 Direito
líquido e certo à obtenção do Certificado de Conclusão do
ensino médio datado de 2015
Relatório de estágio
entregue somente em 2019 Sentença de parcial concessão
da segurança mantida Recurso oficial não provido.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Caio Nilander em face de ato da Secretária
Geral do Colégio Pentágono SS Ltda que não emitiu o
certificado de conclusão de curso.
Relata que se formou em 2016 realizando
todas as provas e atividades exigidas para o curso de ensino
médio regular integrado ao curso de Técnico em Mecatrônica,
mas não entregou o estágio obrigatório, mas sim uma
declaração datada de 13.01.2017.
Aduz que faz jus ao certificado do ensino
médio, pois cursou a carga horária exigida até 2015 e em 2016
restou a carga do curso profissionalizante,
Afirma que prestou o ENEM e vem cursando
Engenharia, mas foi surpreendido com a afirmação da
autoridade coatora de que o certificado seria datado de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023703-66.2019.8.26.0554 -Voto no
3
pois entregou o estágio obrigatório do curso profissionalizante
em 02/2019, correndo o risco de ter a sua matrícula cancelada
na Fundação Santo André.
Requer, pois, a emissão do certificado de
conclusão do ensino médio com data de 2015 e do curso
profissionalizante para 2016.
A liminar foi parcialmente deferida para
assegurar a continuidade dos estudos do Impetrante (fls. 43/44).
O
Ministério
Público
absteve-se
de
manifestação.
A sentença de fls. 144/150 prolatada pela
Juíza Roberta Hallage Gondim Teixeira concedeu parcialmente
a segurança para determinar que a autoridade coatora
expeça o certificado de conclusão do curso e diploma do
ensino médio com data de 2015, arcando o Impetrado com as
custas processuais.
Sobem os autos em razão da remessa
oficial.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
manutenção da sentença (fls. 18/182).
A 31a Câmara de Direito Privado declinou
da competência, sendo os autos remetidos para esta Câmara
de Direito Público.
É o relatório.
Dispõe o artigo 44 da Lei 9.394/96, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023703-66.2019.8.26.0554 -Voto no
4
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:
“Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e
programas:
(...) II - de graduação, abertos a candidatos que tenham
concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido
classificados em processo seletivo”.
Como se vê, a lei exige como requisito para
cursar a graduação de ensino superior a conclusão do ensino
médio.
Por sua vez, os artigos 36-A, 36-B e 36-C
(incluídos pela Lei no 11.741/2008) da mesma Lei no 9.394/96
preveem a formação técnica opcional, e complementar ao
ensino médio, assim estabelecendo:
Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o
ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá
prepará-lo para o exercício de profissões técnicas.
Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e,
facultativamente,
a
habilitação
profissional
poderão
ser
desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou
em cooperação com instituições especializadas em educação
profissional.

Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será
desenvolvida nas seguintes formas:
I - articulada com o ensino médio;
II - subseqüente, em cursos destinados a quem já tenha
concluído o ensino médio.
Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio
deverá observar:
I - os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares
nacionais
estabelecidas
pelo
Conselho
Nacional
de
Educação;
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de
ensino;
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu
projeto pedagógico.
Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível médio
articulada, prevista no inciso I do caput do art. 36-B desta Lei,
será desenvolvida de forma:
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o
ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a
conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023703-66.2019.8.26.0554 -Voto no
5
médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula
única para cada aluno;
II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou
já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada
curso, e podendo ocorrer:
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as
oportunidades educacionais disponíveis;
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as
oportunidades educacionais disponíveis;
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de
intercomplementaridade,
visando
ao
planejamento
e
ao
desenvolvimento de projeto pedagógico unificado.
Pela leitura dos artigos citados, conclui-se
que a formação técnica é um adicional ao curso de nível
médio, havendo a previsão da possibilidade de matrículas
distintas para cada curso.
Assim, não se mostra razoável, exigir o
cumprimento do estágio técnico para a emissão do certificado
de conclusão do ensino médio.
E, de fato, como bem observado pela
sentença a quo, o próprio Impetrante afirma que entregou o
relatório de estágio obrigatório em fevereiro de 2019, o que
impossibilita a emissão do certificado de conclusão do ensino
técnico com data de 2016 como requer na inicial.
Porém, a grade curricular do ensino média
foi cumprida em 2015, devendo, pois, ser expedido o certificado
de conclusão do ensino médio com data do mesmo ano.
Sendo assim, a r. sentença deve ser mantida
nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal,
que possibilita ao Relator, “limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023703-66.2019.8.26.0554 -Voto no
6
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso oficial
MARREY UINT
Relator